Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO DE LOTES. REFORMA DE FACHADA. MULTA. QUÓRUM.
I – O descumprimento da proibição de alteração da fachada prevista na convenção condominial não pode ser justificado pela tolerância de reforma em outras unidades condominiais, com fundamento nos institutos da supressio e da venire contra factum proprium, pois se trata de obrigação prevista expressamente em lei, arts. 1.333 e 1.336, inc. III, ambos do CC.
II - O art. 1.333 do CC prescreve que a convenção do condomínio edilício é de cumprimento obrigatório pelos “titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.” A convenção do Condomínio-autor previu quórum qualificado para aplicação de multa, não observado em relação às penalidades aplicadas contra a ré-reconvinte.
III - Apelação da ré-reconvinte parcialmente provida.